Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. INDEFERIDO. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. OSCIP. ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA. ART. 14 DO CTN. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAS/DF. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A sentença está sujeita ao reexame necessário quando o valor da causa é meramente estimativo e a sentença é ilíquida (CPC, art. 496, I).
3. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito da ação, pois a pretensão do autor é evitar o lançamento do tributo após a sentença.
4. O recurso adesivo além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões.
5. A inexistência de sucumbência recíproca implica o não conhecimento do recurso adesivo. Precedentes.
6. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição de assistência social (na área de assistência social e educação) em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN.
7. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
8. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional impede o reconhecimento da imunidade tributária.
9. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso adesivo do réu não conhecido. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso do autor prejudicado.